Tribunal: TJDFT
Processo: 0722157-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. IRREGULAR. PENHORA. BENS CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. PENHORA SOBRE DIREITO DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que revogou decisão anterior de deferimento de penhora e indeferiu o pedido subsidiário do agravante de nova penhora sobre o imóvel do executado. 1.1. No agravo, o agravante requer a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a penhora do imóvel ou, subsidiariamente, o deferimento da penhora dos bens que guarnecem a residência. Alega que restou comprovada a posse do imóvel pelo executado, uma vez que o boleto do condomínio se encontra em seu nome. Sustenta que o síndico confirma essa informação por meio da mensagem de whatsapp. Alega que a terceira pessoa estranha à relação processual, na verdade, se trata da esposa do executado, o que comprova a união estável. Aduz que a união estável é evidente porquanto restou demonstrada a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituir família. Assevera que, uma vez demonstrada a união estável do executado com a terceira pessoa, o entendimento jurisprudencial é no sentido de se aplicar o regime de comunhão parcial de bens, portanto, admite-se a penhora da meação do devedor para satisfação da dívida.
2. No caso dos autos, não se verifica possível a penhora do imóvel, ao menos nesse momento processual, pois os documentos juntados pelo agravante denotam que os direitos aquisitivos e a posse do imóvel são controversos. 2.1. Não há documento hábil a comprovar a quem pertence a cessão dos direitos sobre o imóvel. Cumpre ressaltar que, quanto à alegação de a terceira pessoa, na verdade, se tratar da companheira do autor, não há prova suficiente a concluir pela afirmativa. 2.2. É que, apesar de o nome da alegada companheira do agravado constar no boleto condominial, o agravante não fez prova nos autos de que ambos mantêm relação de união estável, assim como nada indica que os direitos aquisitivos e possessórios sobre o imóvel sejam comum entre ambos. 2.3. Ademais, mesmo que seja comprovada a relação conjugal, não haveria como se deferir a penhora de bens que se mostram, em princípio, do “cônjuge” que não integra a execução, como atesta a jurisprudência desse Tribunal de Justiça: “(...) 1.1. Na hipótese dos autos não se verifica possível a penhora do imóvel pois os documentos juntados pelo agravante denotam que os direitos aquisitivos e a posse do imóvel não são do agravado, mas de terceira pessoa, que não integra o pólo passivo da lide. (...)” (07093997420228070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 24/6/2022.). 2.4. Diante do exposto, deve ser mantido o indeferimento da penhora dos direitos aquisitivos e possessórios sobre o imóvel. Porquanto. Os documentos juntados pelo agravante não demonstram tratar-se de direitos exclusivos do executado.
3. Agravo de instrumento improvido.